Tribunal: CARF
Processo: 16682.905121/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905121/2012-08
RESOLUÇÃO
3302-003.132 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
003.129, de 30 de março de 2026, prolatada no julgamento do processo 16682.902620/2012-35,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.132 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905121/2012-08
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REGIME DE APURAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
CRÉDITO INEXISTENTE.
Constatado nos autos que, por força de medida judicial, a contribuinte sujeita -se
a o regime cumulativo de apuração das contribuições para o PIS/COFINS, não há
que se falar em direito creditório relativo ao regime não cumulativo.

Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal anexou aos autos o “Relatório de
Diligência Fiscal 2022”, no qual contextualizou o tratamento comum conferido a 68
procedimentos que lhe foram remetidos em diligência pela 11a Turma de Julgamento da DRJ/RPO,
pontuando que o solicitado já estaria contemplado em procedimento de diligência anterior
determinado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) nos processos de auto de
infração de no 16682.720610/2012 -83 (cujo TVF subsidiou os Despachos Decisórios desses 68
procedimentos) e 16682.721140/2012 -75, concluído em 11/08/2020.
Tomando ciência da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
oportunidade em que apresentou as razões que entendeu cabíveis para a reforma do acórdão
recorrido. Apresentou suas razões nos seguintes tópicos:
III.1. – PRELIMINARMENTE: VINCULAÇÃO AO P.A No 16682.721140/2012-
75 (AUTO DE INFRAÇÃO) E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS
DE COMPENSAÇÃO (DCOMPS)
III.2. MÉRITO: IMPACTOS DAS DECISÕES JUDICIAIS - IMUNIDADE
RECÍPROCA DA RECORRENTE – REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO DO
PIS E DA COFINS
A) Resumo do acórdão recorrido
B) Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados que também
foram apurados pelo sistema não cumulativo
C) Eventual indébito do regime cumulativo – Inexistência de prescrição –
Artigo 1o do Decreto no 20.910/32

Quanto ao pedido, requereu que haja uma aplicação uniforme dos efeitos
decorrentes das decisões judiciais proferidas na ACO 2.757/STF e Ação Ordinária no 0031167-
36.2018.4.02.5101, reconhecendo-se: 1) a impossibilidade de cobrança e consequente extinção
dos débitos compensados, pois relativos ao PIS/COFINS apurados pelo regime não cumulativo ou,
sucessivamente; 2) que seja realizada uma nova apuração geral nessas bases (regime cumulativo),
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.132 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905121/2012-08
3
sob pena de criar-se um ilegal regime híbrido no qual se aplica uma alíquota mais elevada (9,25% –
não cumulativo) e não se aplica o direito aos créditos (cumulativo).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.

RAZÕES DE MÉRITO
A Recorrente argumentou, no tópico “Resumo do acórdão recorrido”, o seguinte:
(i)
Que os processos de compensação ora analisados (DCOMPs) não apenas
se fundamentam em créditos de COFINS apurados no regime não cumulativo,
como também versam sobre a extinção de débitos das mesmas contribuições,
igualmente apurados no regime não cumulativo;
(ii)
Como resultado do que foi decidido nas decisões judiciais, na ACO
2.757/STF e Ação Ordinária no 0031167-36.2018.4.02.5101, dever ser aplicado o
regime cumulativo de apuração das contribuições de PIS/COFINS, com efeitos ex
tunc;
(iii)
Que não existe concomitância entre a esfera administrativa e a judicial,
embora possa estar presente relação de prejudicialidade;
(iv)
Que a solução encontrada pela DRJ para compatibilizar as decisões
judiciais com os processos de compensação resultou na criação de um regime
híbrido de apuração, no qual se aplica uma alíquota mais elevada (9,25% – não
cumulativo) e não se aplica o direito aos créditos (cumulativo).

Para corroborar os argumentos acima, aduziu o seguinte tópico:
A)
Da Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados que também
foram apurados pelo sistema não cumulativo
A Recorrente defendeu a impossibilidade de serem exigidos os valores
compensados, que foram igualmente apurados sob a sistemática do regime não
cumulativo, considerado inaplicável, a partir de ação judicial com efeitos ex tunc,
pois se há o impedimento de qualquer tipo de cobrança de débitos de PIS/PASEP
E COFINS constituídos sob a sistemática não cumulativa, seja judicial ou
extrajudicial, assim, e por decorrência, também haverá quanto ao crédito.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.132 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905121/2012-08
4
Que da aplicação uniforme das decisões judiciais aos presentes casos, portanto,
deve resultar no cancelamento dos débitos compensados ou em uma nova
apuração geral do período, pela sistemática cumulativa, onde possa ser apurado
se ainda existe algum valor a ser recolhido pela contribuinte ou se esta
(contribuinte) possui indébito a lhe ser restituído.
Quanto a matéria probatória, o Acórdão da DRJ08 (fls. 2142-2162) é incisivo:
“Como relatado, cuida-se, aqui, de compensação (DCOMP) transmitida em
24/08/2007 com base em suposto direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS apurada pelo regime não cumulativo no período
de apuração 03/2004. (...) Nesse contexto, constatada a inexistência do crédito
veiculado na compensação efetuada nos presentes autos, revela-se improcedente
a manifestação de inconformidade interposta”.
A aplicação da cumulatividade decorreu da própria Lei n° 10.833/03, que
estabelece claramente esta condição aos entes imunes:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
IV - As pessoas jurídicas imunes a impostos; (grifei)

Assim, sendo a Recorrente imune a impostos, deve ser a ela aplicado o regime
cumulativo de recolhimento das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS, em face
da expressa previsão legal contida nos artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002 e
10, inciso IV da Lei no 10.833/2002, ao invés do regime não-cumulativo, antes
adotado pela Recorrente.
A existência de coisa julgada é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser
conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de haver
sido alegada ou não pela parte em momento anterior nos autos, nos termos do
art. 337, VII, c/c § 5° do CPC/2015. No caso sob análise, deve-se reconhecê-la no
presente feito, por pedido expresso da Recorrente.
O efeito ex tunc pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal a favor da
Recorrente, que o “regime não cumulativo – regime inaplicável à contribuinte
desde sempre”, alcança todos os recolhimentos efetuados pela Recorrente sob o
regime não cumulativo, considerando-os indevidos/ou a maior, sendo o caso de
refazimento do cálculo para fins de obtenção dos valores envolvidos.
A conversão do julgamento em diligência para a correta análise dos dados sob
julgamento baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, quando
se considerar que os elementos constantes nos autos não permitem a aplicação
do princípio da verdade material, que rege o processo administrativo brasileiro.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.132 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905121/2012-08
5
1 – Como resultado do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ACO
2.757/STF, proceda o recálculo dos valores devidos de PIS/PASEP e COFINS pelo
regime cumulativo, deduzindo os valores dos pagamentos realizados no regime não
cumulativo;
2 – Após, verificar se há valores pagos a maior a restituir ou valores devidos a
pagar, quantificando-os, considerando os recolhimentos efetuados pela Recorrente
no regime não cumulativo.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2039
DF CARF MF
Original